Tribunal: TJES
Processo: 5001499-91.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001499-91.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELCO PESSIN e outros
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001499-91.2023.8.08.0045

RECTE.: CELCO PESSIN, CELCO PESSIN

RECDA.: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11583263. Contrarrazões Id. 11583266.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11583263), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11583262), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para: i) determinar o restabelecimento do plano de saúde de CELCO PESSIN nas mesmas condições contratuais, até que se encerrem os tratamentos oculares; ii) Condenar a CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Sobre o valor incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a data desta sentença, a partir da qual será corrigido exclusivamente pela taxa Selic, que incluiu juros e correção monetária; iii) Confirmar a tutela de urgência deferida na decisão de ID 29761154.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c danos morais sob argumento de que a parte autora fazia tratamento para glaucoma, que causa cegueira irreversível, e seu plano foi cancelado sem motivo. Requereu o restabelecimento do plano e dano moral de R$ 20.000,00.

A parte Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, requerendo a majoração dos danos morais, pois o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados.

Dito isto, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviços da ré, vez que a condenada não interpõe recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório dos danos morais.

Nesse prisma, quanto a tese recursal da parte autora de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido. O injusto cancelamento do plano de saúde é causa de dano moral, mormente em se considerando o frágil estado de saúde, já que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, a fim de majorar o valor de indenização moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido e acrescido de juros a partir da prolação da sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)